Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra decisão que negou o pleito liminar de suspensão da decisão agravada, a qual determinou diligências para instrução do inventário, incluindo a realização de pesquisas de bens em nome do viúvo meeiro (Agravante). Sustenta o Embargante haver contradição na Decisão, ao argumento de que seu pleito não tem “por escopo obstar o conhecimento do patrimônio conjugal, mas exclusivamente de se evitar que o inventário se perca em meio a providências desnecessárias e cujo objetivo não é o de dar o devido impulsionamento ao feito.” Argumenta que as diligências requeridas pela inventariante e pelos herdeiros têm por finalidade a apuração antecipada dos haveres empresariais, o que é incompatível com o rito do inventário. É a suma dos fatos. Decido. Para sanar vícios no julgado, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” No caso, o Embargante sustenta haver contradição na decisão que negou o efeito suspensivo, contudo, verifica-se que a decisão impugnada expôs de forma clara as razões pelas quais se entendeu pela ausência dos requisitos necessários para antecipação da pretensão recursal, especialmente em razão da necessidade de levantamento do patrimônio total do casal, diante do regime de comunhão universal de bens por eles adotado. O que se percebe é que o Embargante não busca a correção de eventual defeito da Decisão, mas a sua alteração para que se adeque aos seus próprios interesses, providência inviável pela via recursal eleita. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se a intimação de todos os Agravados para apresentação de contraminuta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator